Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702487-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAVIO JUVENTIL BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mavio Juvenil Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n. 0707676-34.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos seguintes (Id. 22735433): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MAVIO JUVENTIL BARBOSA em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo: a) o acolhimento do pedido de prescrição da cobrança do débito com esteio no RE669069 onde foi acolhida a tese da prescrição quinquenal da reparação de dano ao erário, em caso de ato ilícito, com exceção de ato de improbidade administrativa, ou caso este seja ultrapassado, seja acolhida a prescrição quinquenal ou, ainda, a perda da pretensão dos juros; b) a declaração da inexistência do débito de R$ 124.482,25 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em virtude da sua mudança de domicílio para Boa Vista-RO em razão da sua boa-fé e; c) a condenação do requerido à devolução de R$ 36.114,00 (trinta e seis mil cento e quatorze reais) descontados do seu contracheque de outubro de 2016 a novembro de 2020, assim como aquelas que ocorrerem no decorrer da lide. Narra o autor o recebimento de notificação emitida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF determinando a restituição de valores recebidos a título de Indenização de Transporte pagos pela Polícia Militar do Distrito Federal. Afirma ter cumprido todos os requisitos legais para o recebimento da referida Indenização por Transporte e que efetivamente se mudou para outra unidade da federação. A legislação que serviu de base para a prolação do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi revogada e as hipóteses legais de exigibilidade de restituição não se aplicam ao militar inativo por serem atinentes ao militar dispensado, licenciado ou exonerado. Ademais, aponta a prescrição ou decadência para o exercício da autotutela e a violação do processo legal no processo impugnado. Ainda relata ausência de má-fé na percepção do benefício. Além disso, seus proventos são de cunho alimentar. Por isso, não pode ser compelido a devolver os valores aos cofres públicos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos promovidos nos seus proventos de aposentadoria. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Deu à causa o valor de R$ 124.482,25 (cento e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça e a tramitação prioritária do feito por ser pessoa com deficiência. Determinei ao requerente a comprovação dos requisitos para a gratuidade de Justiça. Por sua vez, o demandante juntou novos documentos para atestar a sua hipossuficiência. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente defiro a gratuidade de Justiça e a tramitação prioritária do feito da lide em razão do requerente possuir doença grave, de acordo com o artigo 1.048, I, do CPC. Anote-se sistemas. Da Preliminar da Prescrição ou Decadência. Nos termos do art. 7o e 10, ambos do CPC, deixo, por ora, de apreciar a preliminar sem antes ouvir a outra parte. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. O autor não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de legitimidade/veracidade do ato administrativo. Conforme decisão do TCDF, a mudança deveria ser definitiva. Além da não comprovação de mudança dentro do prazo de legal, principalmente pela falta de liame entre os documentos e a fixação de domicílio na cidade de destino. (ID no 77954606). Tal espécie de atividade foi bastante comum à época, motivo pelo qual vários militares do Distrito Federal tiveram que devolver valores por determinação da Corte de Contas distrital. Este eg. TJDFT já teve a oportunidade de analisar questionamentos de outros militares condenados pela mesma prática: (...) Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pleito de tutela antecipada de urgência por ausência dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC. Intimem-se. Cite-se.” Narra o Agravante que recebeu a indenização de transporte no final do ano de 1998, a fim de permitir o custeio das despesas de transferência de domicílio do Distrito Federal para Boa Vista - RR, quando da sua passagem para a reserva. Sustenta que foram preenchidos, à época, todos os requisitos legais exigidos para a postulação da indenização de transferência de domicílio. Salienta que apresentou os seguintes comprovantes para o recebimento do benefício: contrato de locação do imóvel, comprovante de abertura de conta bancária em agência daquela cidade, conta de energia elétrica e comprovante de transferência do seu veículo para aquela cidade. Relata que, em que pese a apresentação de toda a documentação exigida, o relatório do TCDFT recomendou a devolução do valor percebido, o que foi efetivado pelo Comandante Geral da PMDF. Informa que, desde outubro de 2016, está sendo descontada nos seus proventos a quantia mensal de R$ 722,88 (setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). Ressalta não haver má-fé na percepção da indenização, pois teve o seu pedido analisado e concedido, porquanto preenchidos todos os requisitos legais. Suscita a ocorrência da decadência, porque transcorridos os prazos previstos na Lei n° 9.784/99. Pontua que tal verba possui natureza alimentar e que os descontos realizados estão afetando a dignidade do Agravante e de sua família. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar quaisquer descontos nos seus proventos a título de ressarcimento da indenização de transporte. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Sem preparo, pois o Agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 22735433). É o relatório. Decido. No que tange à prejudicial de decadência, cumpre ressaltar que a r. decisão agravada nada dispôs a respeito, pois postergou a análise para depois da oitiva do ora Agravado. Com efeito, o exame da matéria no bojo do presente recurso importaria em inadmissível decisão supressiva de instância, impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito próprio, e na infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, por ter o interesse recursal da parte surgido com a apreciação dos temas suscitados perante o Juízo a quo, deixo de conhecer da prejudicial de mérito suscitada pelo Agravante. Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar quaisquer descontos em seus proventos a título de ressarcimento da indenização de transporte recebida. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo n° 32.781/2014, após longa instrução probatória, apurou a denúncia de irregularidades no pagamento da indenização de transporte ao servidor militar, em razão da sua passagem para a inatividade. Como é cediço, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Assim, até que se comprove o contrário, presume-se em conformidade com o sistema normativo. Trata-se, pois, de presunção que, por não ser absoluta, admite contestação perante a Administração Pública e o Poder Judiciário. Nesta fase embrionária, contudo, não é possível avistar verossimilhança nos argumentos deduzidos pelo Agravante. As questões suscitadas exigem dilação probatória, não bastando a simples alegação de que apresentou os documentos necessários para o recebimento da indenização de transporte, ou seja, não é possível afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo TCDFT antes de ser oportunizado ao Agravado o contraditório. Ademais, foi observado o devido processo legal, bem como as formalidades e os princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento de tomada de contas instaurado pelo TCDF. Da mesma forma, não obstante alegue que o perigo em se aguardar o julgamento do mérito da demanda consiste nos descontos de valores em seus proventos, verifica-se que as deduções estão ocorrendo em montantes fixos, desde o ano de 2016, enquanto que a Ação de origem foi proposta pelo ora Agravante em novembro de 2020. Como se vê, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após a manifestação do Agravado. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora